Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704291-73.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE CAMPOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do agravo interno por inadequação da via eleita, tendo em vista que objetiva alteração do acórdão. Além disso, verifica-se a pendência do julgamento dos embargos de declaração de ID 55123239 opostos pela parte agravante configurando possível litigância temerária do agravante. Assim, deverá no mesmo prazo, manifestar-se sobre possível condenação em litigância de má-fé e interposição de recurso protelatório. Brasília, DF, 16 de maio de 2024 11:30:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador